Tribunal: TJSP
Processo: 3004324-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe – Paciente diagnosticado com Melanoma Maligno de Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9) - Decisão atacada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato fornecimento do medicamento, ou outro que tenha o mesmo princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 300,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe – Paciente diagnosticado com Melanoma Maligno de Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9) - Decisão atacada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato fornecimento do medicamento, ou outro que tenha o mesmo princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00 – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Prazo para cumprimento da decisão que não é razoável - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Preenchimento dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ), justificando a antecipação da tutela de urgência - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos ao autor.